Tribunal: TJBA
Processo: 8056699-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056699-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NARAILDES SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE FINANCEIRO DO FIES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). VALOR DECORRENTE DE REITERADO E PROLONGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONDUTA RECALCITRANTE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Este caso trata da recusa do BANCO DO BRASIL S/A em cumprir uma ordem judicial para fornecer a NARAILDES SILVA DE SANTANA documentos relativos ao seu contrato de Financiamento Estudantil (FIES).

Mesmo após a determinação judicial, o banco não entregou a documentação, o que levou à aplicação de uma multa diária (
astreintes
), no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Como o descumprimento se prolongou por um extenso período, o valor da multa acumulou-se,
limitada inicialmente
em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e posteri
ormente reajustado o limite para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Agora, na fase de execução, o banco se recusa a pagar a multa acumulada, argumentando que não é a parte responsável no processo e que o valor é excessivo. A decisão judicial anterior rejeitou esses argumentos, e o banco recorre novamente.

Questão em discussão

A controvérsia neste Agravo Interno se resume à análise de dois pontos principais levantados pelo banco:

a) Se o Banco do Brasil é, de fato, a parte legítima para responder a este processo, considerando seu papel de agente financeiro do FIES.

b) Se o valor acumulado da multa por descumprimento de ordem judicial é excessivo e, portanto, deve ser reduzido ou cancelado.

Razões de decidir:

O Banco do Brasil, como agente financeiro do FIES, é parte legítima para responder a ações sobre o contrato de financiamento estudantil, pois é o responsável pela gestão e execução do contrato, incluindo a emissão de extratos e a cobrança das parcelas, conforme a Lei nº 10.260/2001.

A finalidade da multa cominatória é garantir o cumprimento da ordem judicial. O valor acumulado da multa, quando resultado exclusivo da resistência contínua do devedor em cumprir a determinação judicial por um longo período, não deve ser reduzido sob a alegação de ser excessivo, pois isso premiaria a inércia do devedor e anularia o caráter coercitivo da medida.

Manter o valor da multa não causa enriquecimento sem causa para a credora, mas é a consequência direta da conduta do próprio devedor, que escolheu descumprir as ordens judiciais.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Agravante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal.

Tese de julgamento

Para os fins deste julgamento, fixa-se a seguinte tese:

O agente financeiro do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) é parte legítima para figurar em ações judiciais que tratam do contrato de financiamento, pois é responsável pela sua gestão e execução.

A multa cominatória (
astreintes
) que atinge um valor elevado em decorrência da resistência deliberada e prolongada do devedor em cumprir a ordem judicial não deve ser reduzida sob a alegação de excesso, sob pena de beneficiar a conduta de desobediência e anular o propósito coercitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.260/2001: Artigos 3º, § 2º, e 6º, CPC: Artigo 85, § 11, Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8056699-90.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
NARAILDES SILVA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09